Tribunal: TJSP
Processo: 1016307-65.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Ausente a comprovação da ocorrência do furto do veículo de propriedade do segurado da Autora no estacionamento da Requerida – Não demonstrado o fato constitutivo do direito (ônus que incumbia à Autora) – Descabido o pedido de indenização – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO